Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-54.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Seguro. indenização por danos morais e materiais. Furto do veículo da autora em via pública. Recusa da ré em pagar a indenização por alegada fraude no sinistro. Ação julgada procedente. Danos morais reconhecidos.
Apelação da ré. Ausente comprovação do agravamento do risco ou fraude do sinistro, a ponto de ensejar a recusa do pagamento da indenização. Laudo produzido unilateralmente que não

Ementa:
Seguro. indenização por danos morais e materiais. Furto do veículo da autora em via pública. Recusa da ré em pagar a indenização por alegada fraude no sinistro. Ação julgada procedente. Danos morais reconhecidos.
Apelação da ré. Ausente comprovação do agravamento do risco ou fraude do sinistro, a ponto de ensejar a recusa do pagamento da indenização. Laudo produzido unilateralmente que não permite concluir a fraude. Estacionamento ocasional do veículo em via pública que não induz ao reconhecimento de má-fé do segurado. Recusa injusta da ré. Danos morais não caracterizados. Supostos dissabores que não acarretam ofensa à dignidade humana. Mero descumprimento contratual. Não ocorrência de ilícito passível de reparação. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000204-54.2018.8.26.0177, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é apelante
ASSISTSP - ASSOCIAÇÃO DE CONDUTORES E TRANSPORTADORES DE
BENS DO BRASIL, é apelado MAYKO DA SILVA AQUINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000204-54.2018.8.26.0177 -Voto no
2
COMARCA : EMBU DAS ARTES - VARA ÚNICA
JUIZ : DR. WILLI LUCARELLI
APELANTE:ASSOCIAÇÃO
DE
CONDUTORES
E
TRANSPORTADORES DE BENS DO BRASIL - ASSISTSP
APELADA : MAYKO DA SILVA AQUINO
VOTO No 28.860
Seguro. indenização por danos morais e materiais. Furto do
veículo da autora em via pública. Recusa da ré em pagar a
indenização por alegada fraude no sinistro. Ação julgada
procedente. Danos morais reconhecidos.
Apelação da ré. Ausente comprovação do agravamento do
risco ou fraude do sinistro, a ponto de ensejar a recusa do
pagamento da indenização. Laudo produzido unilateralmente
que não permite concluir a fraude. Estacionamento
ocasional do veículo em via pública que não induz ao
reconhecimento de má-fé do segurado. Recusa injusta da ré.
Danos morais não caracterizados. Supostos dissabores que
não
acarretam
ofensa
à
dignidade
humana.
Mero
descumprimento contratual. Não ocorrência de ilícito
passível de reparação. Recurso provido em parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Associação de Condutores e Transportadores de Bens do Brasil -
Assistsp contra a r. sentença de fls. 162/168, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000204-54.2018.8.26.0177 -Voto no
3
procedente ação de indenização que lhe move Maiko da Silva
Aquino, condenada a ré ao pagamento, a título de indenização
securitária, de R$38.169,80 (trinta e oito mil, cento e sessenta e
nove reais e oitenta centavos), acrescida de juros de mora de 1%
ao mês, a contar da citação, e correção monetária pela Tabela do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir data em que
deveria ter ocorrido o pagamento, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da
citação, e correção monetária pela Tabela do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir desta data, nos termos da Súmula n.o
362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o
valor da condenação.
Em suas razões recursais renova suas alegações de
fraude no sinistro e de diferença entre o endereço do furto
informado pela autora e o local apontado pelo rastreador. Pede a
improcedência da ação.

Contrarrazões a fls. 203/210.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000204-54.2018.8.26.0177 -Voto no
4
O recurso comporta parcial provimento.

A discussão versa sobre a recusa da ré em pagar a
indenização pleiteada, sob argumento de aumento do risco
contratado e fraude no sinistro
Restou demonstrado nos autos que o furto ocorrera e a
apelada
apresentou
pedido
administrativo
de
indenização,
fornecendo a documentação pertinente para tanto, havendo nos
autos, inclusive, termo de acordo entre os envolvidos (fl. 27).
Por outro lado, a ré sustenta a legalidade de sua
conduta baseada em alegada fraude, uma vez que o sinistro
aconteceu quando o veículo estava estacionado em via pública, o
que teria agravado o risco contratado.

Ocorre que a perda do direito à indenização contratada
pressupõe o agravamento intencional do risco contratado, conforme
dispõe o artigo 768 do Código Civil. Contudo, pela análise dos
autos não se pode concluir que houve má-fé, somente pelo fato de
o furto ter ocorrido em veículo estacionado na via pública.
Ademais, inexiste vedação contratual para que o
segurado possa estacionar seu veículo em via pública e o
estacionamento eventual não implica necessariamente em quebra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000204-54.2018.8.26.0177 -Voto no
5
da boa-fé e descumprimento contratual.
No caso, o evento noticiado encontra cobertura na
proteção contratada e a isenção da responsabilidade dela apelante
somente
encontraria
guarida
nas
hipóteses
de
exclusão
expressamente previstas, cabendo a ela o ônus de demonstrar a
existência de agravamento intencional do risco ou a fraude, ônus do
qual não se desincumbiu.
Em casos análogos, este Tribunal já consolidou
entendimento no sentido de que é incabível a recusa da seguradora
em pagar a indenização securitária motivada por suposto
agravamento do risco, se o veículo for furtado por estar
ocasionalmente estacionado em via pública:
“SEGURO DE VEÍCULO. Alegação de omissão na
declaração constante no perfil do segurado. Inocorrência. O fato do
veículo estar estacionado em via pública não afasta o dever
indenizatório da seguradora. Agravamento intencional de risco não
caracterizado.
Apelação
não
provida.”
(Apelação
no
1014561-47.2016.8.26.0003; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; 33a
Câmara; j. 06/03/2017).
O laudo produzido unilateralmente pela apelante não
conclui com a ocorrência de fraude pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000204-54.2018.8.26.0177 -Voto no
6
Dessa forma, tendo em vista a inversão do ônus da
prova, cumpria à apelante demonstrar o alegado descumprimento
contratual da autora nesse ponto, mas nada veio aos autos nesse
sentido.
Assim, correta a condenação da ré ao pagamento da
indenização securitária.
De outra parte, assiste razão à recorrente no tocante à
reparação por danos morais. Com efeito, a situação noticiada, por
mais angustiante que seja, não ultrapassa os limites de
aborrecimento, contrariedade e inconformismo. Nada indica que a
autora tenha sido tratada com desconsideração, menosprezo ou
submetida à humilhação por parte da ré.
Dessa forma, entendo ser indevida a indenização por
dano moral, pois apesar da ré ter negado a indenização, a autora
não comprovou que a situação narrada tenha extrapolado o mero
dissabor da vida cotidiana, tratando-se de mero inadimplemento
contratual.
O dano moral, consoante anota Antonio Jeová dos
Santos, "somente ingressará no mundo jurídico, com a
subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza
no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000204-54.2018.8.26.0177 -Voto no
7
como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para
lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não
existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a
abundância de ações que tratam de danos morais presentes no
foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge
a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é
qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de
contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do
dano exige determinada envergadura" (Dano Moral Indenizável,
pág. 113).
Assim, restou ausente demonstração de ofensa anormal
a autora, nada sendo devido a esse título.
Neste sentido:
“Seguro de veículo. Associação. Contratação de
benefícios
conferidos
a
associado,
conforme
previsão
regulamentar. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao
caso. Ilegitimidade passiva não verificada. Acidente no veículo
segurado. Negativa de pagamento. Danos materiais verificados.
Orçamentos juntados que são coerentes. Cerceamento de defesa
inocorrente. Prova pericial desnecessária. Indenização devida.
Danos morais inexistentes. Mero inadimplemento contratual.
Manutenção das despesas sucumbenciais. Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000204-54.2018.8.26.0177 -Voto no
8
provido.(TJSP;
Apelação
Cível
1001212-07.2016.8.26.0187;
Relator: Des. Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado.
Assim, pelo meu voto, de rigor o parcial provimento do
apelo, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator